Tribunal: TJDFT
Processo: 0721826-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PENSÃO MENSAL. VALOR. APELAÇÃO CÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. Não tendo o Tribunal, ao julgar o recurso de apelação, ingressado no mérito da ação, uma vez que se identificou error in procedendo e declarou-se a nulidade da sentença recorrida, com a determinação de retorno dos autos à instância de origem, para dar continuidade à fase probatória, as partes devem retornar ao status quo ante e o procedimento deve seguir do momento indicado pelo acórdão, qual seja, a produção de prova pericial. Dessa forma, verificando-se que a decisão de segunda instância não anulou nem revogou os efeitos da medida liminar, que fixou pensão mensal, deve ser mantida a sua validade até a cognição exauriente do mérito; aspecto que permite o cumprimento provisório dos valores arbitrados, em caso de inadimplemento.